Tribunal: TJDFT
Processo: 0741062-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. DESCUMPRIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00)
1. Trata-se de voo nacional, pelo que não incidem as convenções internacionais. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil preveem a reparação integral do dano. Não bastasse, a indenização material arbitrada está abaixo do teto trazido pelo artigo 17 da Resolução no 400/2016 da ANAC, de 1.131 DES.
2. Conforme artigo 14 §1, da Lei no 8.078/90, há responsabilidade objetiva pelo dano causado pela má prestação do serviço. Conjuntamente com o Art.734 do Código Civil, deve a companhia aérea responder pelos danos causado tanto para as pessoas transportadas como por suas bagagens e conservar os bens que lhe são entregues. Incide, portanto, o dever de indenizar o dano material nos termos da sentença.
3. Quanto aos danos morais propriamente ditos, a conduta da recorrente ultrapassou o mero aborrecimento ou o simples descumprimento contratual, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciam o extravio definitivo de mala, com a perda de bens de apreço do consumidor, pelo que o dano moral deve ser reparado vide artigos 186 e 927 do Código Civil.
4.Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, é coerente com o dano experimentado o valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado em sentença. Precedente da Primeira Turma Recursal: acórdãos 1796161 e 1780693.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.